Tribunal: TJDFT
Processo: 0752222-89.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752222-89.2024.8.07.0001 RECORRENTE: IAGO BRENNER VIANA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. ANTECEDENTES. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PARÂMETRO DE EXASPERAÇÃO. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. MOTIVAÇÃO. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra a sentença proferida pela 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que julgou procedente a pretensão punitiva, com pena fixada em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença apresentou fundamentação idônea para a análise negativa da culpabilidade e dos antecedentes; (ii) estabelecer se o parâmetro de 1/5 utilizado na exasperação da pena-base deve ser substituído pela fração de 1/6, por ser mais benéfica ao réu; (iii) verificar se é possível a alteração do regime inicial de cumprimento de pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ao fixar a pena-base na primeira fase da dosimetria, o Magistrado deve analisar e sopesar, de forma fundamentada e concreta, as circunstâncias judiciais previstas no CP, art. 59 (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias, consequências e comportamento da vítima). 4. É possível exasperar a pena-base pela culpabilidade, sob o fundamento de que o réu praticou o crime quando estava em cumprimento de pena, diante da reprovabilidade acentuada do agente, diante do desprezo à ordem pública e comportamento oposto ao cumprimento das regras inerentes à execução penal. Precedentes do STJ. 5. Não há bis in idem quando a circunstância judicial da culpabilidade é fundamentada por motivo diverso da agravante da reincidência. 6. Na análise de circunstâncias judiciais desfavoráveis, não há direito subjetivo do réu à aplicação da fração de 1/6 da pena mínima, mesmo que mais benéfica. 7. Os demais aspectos da individualização da pena não foram impugnados e permanecem válidos. 8. O regime inicial fechado está corretamente fixado, considerando o quantum da pena, as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso não provido. Tese de julgamento: “1. É possível exasperar a pena-base pela culpabilidade, sob o fundamento de que o réu praticou o crime quando estava em cumprimento de pena, diante da reprovabilidade acentuada do agente, diante do desprezo à ordem pública e comportamento oposto ao cumprimento das regras inerentes à execução penal. Precedentes do STJ. 2. Na análise de circunstâncias judiciais desfavoráveis, não há direito subjetivo do réu à aplicação da fração de 1/6 da pena mínima, mesmo que mais benéfica. 3. É possível a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso na hipótese em que o réu é reincidente e diante da análise negativa das circunstâncias do crime (CP, art. 33, § 2o, “b” e § 3o). O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, ao argumento de que não deveria ter ocorrido a majoração da pena-base diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mediante critério aleatório e despido de fundamentação concreta. Afirma que o acórdão recorrido aplicou acréscimo de 1/5 (um quinto) para cada circunstância negativa, sem demonstrar gravidade extraordinária da conduta ou justificar a adoção de fração superior. Assevera que seria possível o acréscimo de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada. Defende que a decisão vergastada teria infringido os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da motivação das decisões judiciais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Registre-se, preliminarmente, que, em que pese a afetação do Tema 1.351 pelo STJ ao regime dos precedentes, não há comando de suspensão dos processos que veiculem a mesma controvérsia. Além disso, há informação de que o réu se encontra preso, situação que afasta o sobrestamento do apelo, nos termos do decidido pela Corte Suprema no RE 966.177-RG-QO. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO TEMA 924 DA REPERCUSSÃO GERAL. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 596.663-RG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 77012 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe 11/4/2025). Por essa razão, passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio ao artigo 59 do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. A027